Tribunal: TJES
Processo: 5027485-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027485-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI e outros

APELADO: NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5027485-81.2021.8.08.0024

APTE/
APDO
:
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APTE/
APDO
:

NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO. VALOR DEVIDO. RECURSO DES
PROVIDO
.

1
.
O p
reparo
recursal
é requisito extrínseco de admissibilidade
e a ausência ou irregularidade de seu recolhimento reflete na declaração de deserção. Oportunizada à parte a regularização e permanecendo silente, não é conhecido o apelo interposto. Recurso de Lúcio Giovanni Santos Bianchi não conhecido.

2.
Apelo de Nair Bernardo Lopes do Couto.
Constatada a
prestação dos serviços advocatícios
para o qual fora contratado o causídico,
deve ser remunerad
o

em conformidade ao pactuado
.

3.
Ao Poder Judiciário é
permitido
o exame do valor relativo aos honorários advocatícios, considerando as peculiaridades contidas nos autos e relacionadas ao desenvolvimento do trabalho técnico exigido.

4. Tratando-se de honorários advocatícios, prevê o Estatuto da OAB que
seu valor deve ser fixado com
moderação
e
considerando, dentre outros elementos,
o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional prestado.

5. A obrigação deve ser cumprida em consonância ao previsto no contrato, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), observada ainda a incidência de 40%, sobre o proveito econômico obtido, no valor de
R$1.044,99 (mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

6
.
Recursos
de Lúcio Giovanni Santos Bianchi não conhecido.

7. Recurso de Nair Bernardo Lopes do Couto conhecido e desprovido.

8.
Honorários
advocatícios majorados em
2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade,
por
ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não
conhecer
d
o recurso
de Lúcio Giovanni S. Bianchi; conhecer do recurso de Nair Bernardo Lopes do Couto e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5027485-81.2021.8.08.0024

APTE/
APDO
:
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APTE/
APDO
:

NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes nos autos da ação monitória ajuizada por
Lucio Giovanni Santos Biachi
,
na
qual houve
acolhimento parcial dos embargos apresentados por
Nair Bernardo Lopes do Couto
,
limitando
o valor contratual
estipulado entre as partes e referente a honorários advocatícios.

APELAÇÃO DE LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

O apelante não recolheu o preparo recursal, motivo pelo qual foi intimado para comprovar a situação ensejadora da dispensa, por meio de documentos, o que se constata no id.6489757.

Contudo, pelo exame do que foi acostado aos autos, foi indeferida a benesse pleiteada e concedido prazo para a referente regularização.

Após decorrido,
in albis
, o prazo concedido ao apelante, formulou requerimento no sentido de que fosse disponibilizada a guia de custas para pagamento, eis que inexistente nos autos.

Sem delongas, assevero que o recurso é deserto, haja vista que, apesar de intimad
o
para
regularizar o recolhimento do preparo, o
apelante
permanece
u
inerte
pelo prazo que fora-lhe concedido
.

A
intimação eletrônica foi realizada em 06 de dezembro de 2023, entretanto, somente em 26 de janeiro de 2024 acostou aos autos a mencionada manifestação.

Nesse passo, destaco que
o artigo 1.007 do CPC dispõe sobre o recolhimento do preparo como uma das condições para admissibilidade do recurso, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Sobre sua importância, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
1
elucidam que [...]
Preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação e consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso.
A falta ou irregularidade do preparo acarreta a preclusão
, fazendo com que seja aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido.

[...]

Em precedente deste órgão fracionário, por exame de questão análoga aos autos, houve a seguinte conclusão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto o apelante não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimado para este fim. 2- O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu § 4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção .
3- Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES.
4- Recurso não conhecido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180127366, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Constatada portanto a ausência do recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso
interposto por Lúcio Giovanni Santos Bianchi
.

É Como Voto.

APELAÇÃO DE NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO

Reportando-me ao Relatório, cabe-nos o exame da apelação cível interposta, para que haja modificação do entendimento contido na sentença quanto à exigibilidade do valor cobrado na ação monitória proposta em seu desfavor.

A origem da obrigação advém do patrocínio do demandante em favor da ora apelante, em ação previdenciária que atuou como seu causídico.

No título apresentado, a contrapartida referente, honorários advocatícios no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos em 57 parcelas, além do percentual de 40%, incidentes sobre os valores recebidos do INSS a título de prestações vencidas (proveito econômico), até o momento da execução da sentença.

Desse modo,
apresentados
os cálculos, o montante devido
indicado
pelo credor
, atualizado,
foi
de
R$ 52.997,24 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos).

Em suma, o juízo entendeu pela abusividade da cobrança, limitando-
o
ao
valor contratual, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 40% (quarenta por cento) apenas sobre
um
benefício de R$ 1.044,99 (mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Contudo,
a apelante, apesar de afirmar que houve contratação e prestação do serviço, entende que deve ser declarada a
inexigibilidade
da cobrança, eis que foi levada a crer que pagaria os honorários somente em caso de êxito na ação, pois não percebia renda na época e a lide foi extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir,
contudo,
decorrente de atitude do causídico, que não diligenciou em conformidade com o que a demanda exigia.

Sendo, pois, pessoa idosa e com pouca instrução, argumenta que cabia ao profissional contratado orientá-la sobre os requisitos mínimos exigidos para o ajuizamento do pedido.

Muito bem.

Depreende-se do contrato, em sua cláusula 2ª, o preço pelos serviços prestados, vinte mil reais em 57 parcelas e o referente a 40% incidentes sobre o montante das parcelas vencidas (proveito econômico) até o momento da execução de sentença. (id.5021666).

A pactuação é datada em 10/09/2020.

Em seguida, formulado requerimento administrativo, dirigido ao INSS em 12/09/2020, para obtenção do benefício, fora-lhe concedido entre 31/08/2020 a 29/09/2020 (item 15, id.10831176).

Em seguida, verifica-se
a data de
ajuiza
mento da lide,
dezembro de 2021, constatando, aquele juízo, na sentença, que não houve pedido de prorrogação do benefício ou novo requerimento administrativo, configurando-
se
a ausência de interesse de agir da parte
(id.
10831188
),
o que fundamentou
a extinção da lide
.

D
evo destacar que o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê em seu artigo 36 que o
s honorários profissionais devem ser fixados com moderação
e com observância aos elementos contido
s
em seus incisos, dente eles, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional prestado.

Em sequência é permitido, por exame da questão pelo Poder Judiciário, que ocorra a limitação do valor estipulado diante das peculiaridades apresentadas nos autos.

É a hipótese que se revela razoável ao caso examinado.

É indubitável que o advogado atuou naqueles autos em favor da apelante, diligenciando em consonância ao desenvolvimento dos atos processuais e impulsionando o feito até a prolação da sentença.

Não se cogita, portanto, pela inexistência da obrigação em pagar pelos serviços prestados.

Também não encontra guarida a tese de que o pagamento dos honorários advocatícios estaria vinculado ao resultado alcançado na demanda, porque houve expressa previsão do valor devido, em contrapartida à “propositura/defesa” de ação de concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença), em desfavor do INSS.

Inarredável portanto a obrigação.

Trato continuativo, entendo pertinente destacar que apesar de ter havido a judicialização do pedido de concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria, não houve pedido administrativo de prorrogação do benefício inicial deferido, tampouco para realização de exame pericial, com a finalidade de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, o que reflete na falta de interesse de agir na lide.

Nesse passo, sem embargo de que tenha atuado em favor da parte contratante, revela-se desproporcional o cálculo realizado pelo contratado, visto que o proveito econômico referente não se coaduna ao efetivamente declinado.

Em referência, devemos ponderar que o advogado, ao atuar em favor de seu cliente judicializando o pedido, deve diligenciar para que a melhor técnica na defesa de interesses seja aplicada no processo.

Não se desvia do fato de que a formulação do pedido não é bastante para o êxito a ensejar a declaração do direito, contudo, a probabilidade de que alcance um resultado favorável ou menos prejudicial à parte que representa é inerente ao desenvolver de sua atividade.

Deste modo, entendo que agiu com acerto o juízo ao limitar o proveito econômico decorrente do contrato ao valor auferido, qual seja, sobre a parcela efetivamente percebida, no valor de R$1.044,99 (mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sobre a qual incidirá o patamar de 40%.

Além desse, o valor pactuado de R$20.000,00 (vinte mil reais), eis que expressamente previsto no título apresentado.

Diante das premissas,
entendo que não há modificação a ser feita na sentença,
mantendo-se por seus fundamentos.

É como Voto.

DISPOSITIVO

Não conheço do apelo interposto por
Lucio Giovanni Santos Biachi
,
eis que deserto.

Conheço do recurso de
Nadir Bernardo Lopes do Couto e nego-lhe provimento.

Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em desfavor de
Nadir Bernardo Lopes do Couto
por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
I
n: Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, São Paulo 2007. p. 866

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua inteireza, o voto exarado pelo relator.